Tribunal: TJES
Processo: 5018501-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018501-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA – DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (TREF). DEVEDOR CONTUMAZ. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo os efeitos de Termo de Regime Especial de Fiscalização (TREF) aplicado a contribuinte enquadrado como devedor contumaz, nos termos do art. 67 da Lei Estadual nº 7.000/2001, com redação da Lei Estadual nº 12.124/2024.
2. A agravante sustenta violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, configuração de sanção política, ofensa à isonomia e à livre concorrência, além de risco de colapso operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Regime Especial de Fiscalização imposto a devedor contumaz configura sanção política vedada; (ii) saber se as medidas adotadas violam o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime especial encontra respaldo legal no art. 67 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e visa combater inadimplência reiterada, possuindo natureza preventiva e fiscalizatória, não configurando sanção política.
5. O C. Supremo Tribunal Federal já admitiu (ADI 4.854/RS) a instituição de regimes especiais para devedores contumazes, desde que não inviabilizem a atividade econômica.
6. O princípio da não cumulatividade do ICMS não é absoluto, admitindo ajustes em situações excepcionais para resguardar a arrecadação tributária.
7. A agravante não demonstrou plausibilidade jurídica suficiente para afastar o regime especial, tampouco perigo de dano irreparável que se sobreponha ao interesse público na arrecadação e na livre concorrência.
8. Presente risco de prejuízo ao erário em caso de suspensão do regime, caracterizando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Regime Especial de Fiscalização aplicado a devedor contumaz possui natureza preventiva e não configura sanção política. 2. O princípio da não cumulatividade do ICMS admite restrições em situações excepcionais para proteção da arrecadação tributária. 3. A ausência de fumus boni iuris e a existência de periculum in mora inverso impedem a concessão de tutela liminar em mandado de segurança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 67; Lei Estadual nº 12.124/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.854/RS; STJ, AREsp nº 1.241.527/RS; TJSP, Apelação Cível nº 1023040-29.2023.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 09.01.2024; TJSC, AI nº 5045956-08.2023.8.24.0000, Rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018501-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (TREF). DEVEDOR CONTUMAZ. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo os efeitos de Termo de Regime Especial de Fiscalização (TREF) aplicado a contribuinte enquadrado como devedor contumaz, nos termos do art. 67 da Lei Estadual nº 7.000/2001, com redação da Lei Estadual nº 12.124/2024.
2. A agravante sustenta violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, configuração de sanção política, ofensa à isonomia e à livre concorrência, além de risco de colapso operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Regime Especial de Fiscalização imposto a devedor contumaz configura sanção política vedada; (ii) saber se as medidas adotadas violam o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime especial encontra respaldo legal no art. 67 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e visa combater inadimplência reiterada, possuindo natureza preventiva e fiscalizatória, não configurando sanção política.
5. O C. Supremo Tribunal Federal já admitiu (ADI 4.854/RS) a instituição de regimes especiais para devedores contumazes, desde que não inviabilizem a atividade econômica.
6. O princípio da não cumulatividade do ICMS não é absoluto, admitindo ajustes em situações excepcionais para resguardar a arrecadação tributária.
7. A agravante não demonstrou plausibilidade jurídica suficiente para afastar o regime especial, tampouco perigo de dano irreparável que se sobreponha ao interesse público na arrecadação e na livre concorrência.
8. Presente risco de prejuízo ao erário em caso de suspensão do regime, caracterizando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Regime Especial de Fiscalização aplicado a devedor contumaz possui natureza preventiva e não configura sanção política. 2. O princípio da não cumulatividade do ICMS admite restrições em situações excepcionais para proteção da arrecadação tributária. 3. A ausência de fumus boni iuris e a existência de periculum in mora inverso impedem a concessão de tutela liminar em mandado de segurança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 67; Lei Estadual nº 12.124/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.854/RS; STJ, AREsp nº 1.241.527/RS; TJSP, Apelação Cível nº 1023040-29.2023.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 09.01.2024; TJSC, AI nº 5045956-08.2023.8.24.0000, Rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018501-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA – DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.
contra a decisão interlocutória (ID 16739407) proferida pelo d. Juízo singular, que indeferiu o pedido liminar em sede de mandado de segurança, mantendo os efeitos do Termo de Regime Especial de Fiscalização (TREF) originário do PAF n.º 00567/2025.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16739407), que:
(i)
que o TREF aniquila o princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, CF), pois o diferimento do imposto com transferência da responsabilidade ao adquirente impede a compensação dos créditos acumulados nas entradas;
(ii)
que o regime configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF;
(iii)
a violação aos princípios da isonomia tributária e da livre concorrência; e
(iv)
a presença do
periculum in mora
, traduzido no risco de colapso operacional e inviabilização de sua atividade econômica (ID 16739407, fls. 5-9).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 16812680).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17809354).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção no feito (ID 19389604).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo narrado na origem, a empresa Agravante foi incluída no rol de devedores contumazes do Estado por possuir dívidas tributárias significativas, atraindo a incidência da nova redação conferida ao artigo 67 da Lei n.º 7.000/2001, conferida pela Lei Estadual n.º 12.124/2024, disciplinando o regime especial de fiscalização para os contribuintes em situação de inadimplência reiterada.

A controvérsia instaurada neste recurso cinge-se, em sede de cognição sumária, à análise da legalidade do Termo de Regime Especial de Fiscalização (TREF) imposto à agravante em razão do referido enquadramento, notadamente se tal regime, aplicado a "devedores contumazes", viola garantias constitucionais do contribuinte.

A decisão agravada indeferiu a liminar por não vislumbrar o
fumus boni iuris
, entendendo que o regime especial encontra respaldo na legislação específica (Lei/ES n.º 12.124/2024) e na jurisprudência dos Tribunais Superiores (ADI 4.854/RS e AREsp 1.241.527/RS), ponderando, ainda, a existência de
periculum in mora
inverso em favor do erário.

Tal qual se concluiu na decisão de efeito, entende-se que referida conclusão não merece reparos.

Isso porque, em que pese a argumentação da agravante, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

A análise do citado artigo 67, §1º e incisos da Lei n.º 7.000/2001 (com a redação da Lei Estadual n.º 12.124/2024), evidencia que as medidas aplicáveis ao devedor contumaz têm apenas o intuito de combater o uso de práticas reiteradas de inadimplência e dificultar a utilização sistemática de fraudes.

Para melhor compreensão, confira-se o teor do dispositivo ora examinado:

“Art. 67. Será considerado devedor contumaz e estará sujeito a Regime Especial de Fiscalização o contribuinte do imposto que:

I - deixar de recolher, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, imposto regularmente declarado ou escriturado relativo a 6 (seis) períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no período dos últimos 12 (doze) meses, em valor superior ao fixado no Regulamento; ou

II - tenha débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao estabelecido no Regulamento, relativamente à totalidade dos estabelecimentos do mesmo titular, localizados ou não no Estado.

§1º O Regime Especial de Fiscalização de que trata o
caput
deste artigo abrange, isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas:

I - análise e monitoramento constante acerca do cumprimento das obrigações principais e acessórias e da emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos em tempo real, bem como dos meios de pagamento;

II - alteração do prazo de recolhimento do imposto para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria ou para o início da prestação de serviço, observado o seguinte:

a) o crédito fiscal somente poderá ser aproveitado pelo destinatário da mercadoria ou tomador do serviço mediante apresentação de cópia do comprovante do pagamento do imposto, que deverá ser mantida para apresentação ao Fisco, se solicitada;

b) o contribuinte deverá consignar em campo próprio do documento fiscal a obrigatoriedade prevista na alínea “a”;

c) será considerado indevido o crédito fiscal apropriado pelo destinatário da mercadoria ou tomador do serviço em desacordo com o disposto na alínea “a”; e

d) para a apropriação do crédito de ICMS deverá ser considerada a situação do contribuinte no momento da saída da mercadoria ou do início da prestação do serviço.

III - diferimento das operações e prestações realizadas pelo contribuinte, atribuindo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao destinatário da mercadoria ou ao tomador do serviço inscrito no cadastro de contribuintes do imposto; e

IV - atribuição de responsabilidade ao fornecedor pelo recolhimento parcial, sem encerramento da tributação, do imposto devido nas operações subsequentes a serem realizadas pelo contribuinte.

§2º O Gerente Fiscal poderá baixar instruções complementares relativamente à modalidade de ação fiscal a ser exercida no curso da aplicação do Regime Especial de Fiscalização.

§3º A consideração de determinado estabelecimento como devedor contumaz alcançará todos os estabelecimentos do mesmo titular.

§4º Na hipótese de alteração da denominação social da empresa ou do estabelecimento, ou de transferência, fusão, cisão, transformação ou incorporação, a consideração de determinado estabelecimento como devedor contumaz alcançará os seus sucessores ou a pessoa jurídica que dela resultar.

§ 5º Constatadas quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, o contribuinte será intimado pelo Gerente Fiscal para que comprove a regularidade da sua situação fiscal, no prazo previsto no Regulamento.

§6º Transcorrido o prazo de que trata o § 5º deste artigo sem que haja a comprovação da regularidade por parte do contribuinte, o Gerente Fiscal aplicará o Regime Especial de Fiscalização, mediante intimação, na qual constarão as exigências a serem cumpridas pelo contribuinte.

§7º Serão desconsiderados, para fins de caracterização como devedor contumaz, os débitos:

I - cuja exigibilidade esteja suspensa;

II - em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou

III - extintos.

§8º O Regulamento conterá normas complementares relativas aos prazos, aos procedimentos e à aplicação das medidas previstas neste artigo.

§9º O contribuinte considerado como devedor contumaz ficará, ainda, impedido de usufruir de benefícios ou de incentivos fiscais relativos ao imposto, na forma prevista no Regulamento.”

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.854/RS, validou a instituição de Regime Especial de Fiscalização para devedores contumazes, afastando a alegação de "sanção política", desde que tais medidas não inviabilizem o exercício da atividade econômica.

A alegação da Agravante de que o TREF, ao modificar a responsabilidade pelo recolhimento, aniquila a não cumulatividade, não se sustenta. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já sinalizou, como bem mencionado na decisão de origem (AREsp 1.241.527/RS), que o princípio da não cumulatividade não é absoluto, podendo ser ajustado em situações excepcionais, como a da contumácia fiscal, para assegurar a higidez da arrecadação.

Em complemento, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a adoção de regimes especiais de fiscalização para devedores contumazes é um instrumento legítimo de controle fiscal, não configurando, por si só, sanção política ou violação à não cumulatividade. Veja-se:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL "EX OFFICIO" DE ICMS OU REGIME ESPECIAL DE DIFERIMENTO. Impetração por empresa contra sua inclusão de ofício em Regime Especial de Fiscalização e Apuração pelo FISCO – Alegação de violação a direito líquido e certo ao art . 155, § 2º, I e II, da CF (princípio da não cumulatividade) e ao art. 170, IV, da CF (princípio da livre iniciativa) bem como não teriam ocorrido as hipóteses previstas no art. 124 e 135 do CTN e art. 50 do CC. R. sentença que denegou a segurança. Pleito de reforma pela impetrante. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Constitucionalidade da inscrição de devedor contumaz em Regime Especial "ex officio". Precedentes do E. STJ e desta C. Corte de Justiça. Comprovação pela FESP de que a impetrante se enquadra como devedora contumaz. Inclusão no Regime Especial "ex officio" que encontra respaldo no artigo 71, da Lei Estadual nº 6.374/89 e dos artigos 488 e 489, ambos do RICMS e que, por si só, não configura ilegalidade. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado, sem vulneração do princípio da liberdade de atividade econômica ou do princípio da não cumulatividade do ICMS. Estabelecimento do Regime Especial que não implica no reconhecimento de responsabilidade tributária ou solidariedade tributária, cada empresa responde por seus próprios débitos tributários e decorrentes de suas atividades. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Manutenção integral da r. sentença. RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1023040-29 .2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 09/01/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - ICMS - DEVEDOR CONTUMAZ - INCLUSÃO EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR OPERAÇÃO - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado possui meios próprios para exigir tributos. Descabem as sanções políticas, meios coativos indiretos para forçar o pagamento, especialmente quando eles atinjam o direito à livre iniciativa, um apriorístico veto à atividade empresarial. Mas não existe um direito de não pagar tributos, homenageando-se aquele que, em termos reais, age como um "não contribuinte". O Judiciário não existe para proteger uma libertinagem tributária. Isso não causa somente dano patrimonial à Fazenda Pública, mas dá vantagem ilegítima a uma empresa em detrimento daquelas que suportam os custos econômicos plenos. Todos perdem, à exceção do devedor. 2. O procedimento previsto no art. 111-B da Lei Estadual 3.938/1966 e regulamentado pelo Decreto Estadual 434/2020 consiste na adoção de medidas por parte do Fisco - tais como a impossibilidade de fruição de benefícios fiscais ou a necessidade de recolhimento do ICMS por operação ou prestação - com a finalidade de impedir o agravamento de dívida e novas infrações tributárias. Não é sanção política, mas providência individualizada que ajusta os aspectos adjacentes à obrigação tributária à realidade do devedor contumaz. 3. Recurso desprovido; agravo interno prejudicado. (TJ-SC - AI: 50459560820238240000, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2023, Quinta Câmara de Direito Público, 07/11/2023)

Este Relator, inclusive, já se manifestou sobre a aplicabilidade da legislação estadual ora debatida (Lei Estadual n.º 12.124/2024, que alterou o artigo 67 da Lei n.º 7.000/2001), em precedente citado na própria decisão agravada, cuja ementa se transcreve:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE NA LISTA DE DEVEDORES CONTUMAZES. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Florença Distribuidora de Bebidas S/A, determinando sua exclusão da lista de devedores contumazes e suspendendo os efeitos da Ordem de Serviço GEFIZ 03/2024. Posteriormente, foi interposto agravo interno pela empresa agravada contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso estatal, sob alegação de ausência de fundamentação quanto ao periculum in mora e violação à legalidade e à irretroatividade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de contribuinte no Regime Especial de Fiscalização, com base na alteração implementada no artigo 67 da Lei nº 7.000/ 2001 pela Lei Estadual nº 12.124/2024, afronta ao princípio da irretroatividade; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que afastou os efeitos da Ordem de Serviço GEFIZ 03/2024 deve ser reformada, restabelecendo os mecanismos de fiscalização aplicados ao devedor contumaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova redação do artigo 67 da Lei Estadual nº 7.000/2001, dada pela Lei nº 12.124/2024, apenas disciplina medidas administrativas de fiscalização aplicáveis a contribuintes inadimplentes enquadrados como devedores contumazes, não instituindo penalidades nem criando ou majorando tributos. 4. O regime especial de fiscalização visa prevenir práticas reiteradas de inadimplência e resguardar a arrecadação, tratando-se de medida de natureza preventiva e não coercitiva. 5. A inclusão da empresa agravada na lista de devedores contumazes foi baseada em Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas, cuja soma ultrapassa R$ 41 milhões. 6. Não se verifica ofensa ao princípio da irretroatividade tributária, pois a norma em questão não retroage para instituir obrigações tributárias sobre fatos passados, mas apenas regula a atuação fiscal frente à inadimplência atual e reiterada. 7. A decisão que concedeu a tutela de urgência e excluiu a agravada da lista de devedores contumazes compromete os instrumentos legítimos de fiscalização, sendo cabível sua reforma para garantir a efetividade da atuação do Fisco. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de contribuinte no Regime Especial de Fiscalização, nos termos do artigo 67 da Lei nº 7.000/ 2001 alterado pela Lei Estadual nº 12.124/2024, não constitui penalidade nem implica majoração de tributo. 2. A aplicação da norma que disciplina o regime de fiscalização para devedores contumazes não viola o princípio da irretroatividade da legislação tributária. 3. A adoção de medidas fiscais diferenciadas, com base em débitos regularmente constituídos, configura exercício legítimo do poder de fiscalização estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 105 e 106; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 67, com redação da Lei Estadual nº 12.124/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ERE 115.452/SP, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.11.1990; STJ, RMS 21.118/SE, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 12.06.2007, DJ 29.06.2007; STJ, RMS 22.968/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.08.2010, DJe 03.09.2010. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003436-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Julgamento: 12/06/2025)

Em avanço, a Agravante alega risco de asfixia financeira. Contudo, a própria condição de "devedora contumaz" que ensejou o TREF indica um risco contínuo ao erário e à livre concorrência. Assim, a suspensão da medida fiscalizadora para restabelecer o regime ordinário a um contribuinte com histórico de inadimplência reiterada, como bem destacou o magistrado de piso, poderia "agravar o prejuízo aos cofres públicos e perpetuar a vantagem competitiva indevida que a própria lei visa coibir". O interesse público na arrecadação e na manutenção de um ambiente concorrencial hígido se sobrepõe, neste momento, ao interesse particular da Agravante.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar na origem é a medida adequada.

Por fim, rejeitada a tese principal, resta inviável acolher também o pedido alternativo (deferimento de algum dos modelos de recolhimento de tributos levados a conhecimento da SEFAZ/ES que, por sua vez, preservam a lógica da não cumulatividade), eis que toma como pressuposto a ilegalidade do ato administrativo atacado, que restou afastada nos moldes da fundamentação acima.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.